Tribunal: TJSP
Processo: 0031381-55.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Fabrício Roberto Vicente foi condenado a 18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por roubo e extorsão, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A defesa interpôs revisão criminal, alegando nulidade no reconhecimento e pleiteando a continuidade delitiva entre os crimes,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. INDEFERIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Fabrício Roberto Vicente foi condenado a 18 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por roubo e extorsão, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. A defesa interpôs revisão criminal, alegando nulidade no reconhecimento e pleiteando a continuidade delitiva entre os crimes, além do afastamento das causas de aumento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de nulidade do reconhecimento realizado na fase policial e (ii) a aplicação de continuidade delitiva entre roubo e extorsão.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborado por outras provas, como depoimentos de testemunhas e apreensão de simulacro de arma de fogo.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que há concurso material entre roubo e extorsão, não sendo aplicável a continuidade delitiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indefere-se a revisão criminal.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento em juízo, corroborado por outras provas, é válido. 2. Roubo e extorsão configuram concurso material, não havendo continuidade delitiva.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 158, §§ 1o e 3o; 69.
Lei no 8.069/90, art. 244-B, § 2o.